Tribunal: TJES
Processo: 5011067-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011067-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BOTELHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5011067-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

MARIA DE LOURDES BOTELHO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas ações em que se discute a validade de empréstimos bancários realizados e não solicitados, cabe à instituição bancária o ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas apostas no contrato, se o consumidor as contesta, o que se realiza por meio de perícia grafotécnica ou outros meios que comprovem inarredavelmente que pertencem ao contratante.

2. A multa cominatória para cumprimento da medida relacionada à abstenção de descontos indevidos,
m
tem o condão de
compelir
o
cumprimento da
obrigação imposta judicialmente
,
com
respaldo no art. 537 do CP
C, mas

pode ser revista pelo juízo a qualquer tempo, não se cogitando de preclusão, se há vislumbre de que se tornou exorbitante ou inoperante para sua finalidade.

3. A incidência da multa sobre cada evento danoso converge com a jurisprudência deste Sodalício que entende ser válida, por se tratar de descontos indevidos e realizados mês a mês, a título de pagamento de empréstimo bancário, até que ocorra o efetivo cumprimento da obrigação/abstenção.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento a
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5011067-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

MARIA DE LOURDES BOTELHO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,

em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por
MARIA DE LOURDES BOTELHO.

A demanda tem a finalidade de que seja condenado, o Banco acionado, à devolução de valores descontados a título de pagamento de empréstimo consignado.

O juízo, ao conceder a tutela de urgência pleiteada, determinou que o requerido cessasse os descontos incidentes nos benefícios previdenciários da demandante, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente.

Com isso a
rgu
m
enta,
no presente recurso,
que
deve ser revogada a tutela antecipada outrora deferida, ante a ausência dos elementos previstos no art. 300 do CPC.
Esclarece que os descontos foram suspensos em 24/10/2022,
pugnando pela revogação da medida.

Para tanto, a
duz que
“
a multa imposta é incompatível com o valor do contrato discutido, além de não ter sido fixado teto para limitação da multa imposta, e não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação
”.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, pugna-se por seu improvimento.

Extrai-se da peça de ingresso que a parte autora nega as contratações objeto destes autos, aduzindo nunca ter mantido relação jurídica com a instituição ré, ora Agravante.

Não obstante, relata que foram efetivados dois depósitos em seu favor a título de empréstimo, um deles em dezembro de 2020, sem anuência, cujo conhecimento teve junto ao Banco em que percebe seus benefícios previdenciários.

Ao não obter êxito em cancelar administrativamente as operações realizadas, diligenciou com o registro da situação em Boletim de Ocorrências.

Muito bem. Esclareço não olvidar que a Recorrente colacionou na ação de origem cópia dos contratos supostamente assinados pela ora Recorrida.

Entretanto, não é possível asseverar que as assinaturas apostas são, de fato, da consumidora, cabendo-lhe o ônus da prova, eis que a demandante contestou sua autenticidade na exordial, ao afirmar que não assinou documentos autorizando a realização de empréstimos.

E
m consonância com a jurisprudência sobre o assunto
destaque-se que [...]
1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
.
[...]
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

Confira-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Impugnação da assinatura aposta no documento. Alegação de possível fraude. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1º, CPC e art. 6º, VIII, do CDC.
Contrato apresentado pelo réu. Assinatura impugnada pela parte autora. Determinada a realização de perícia grafotécnica. Inversão do ônus da prova e honorários periciais. Custeio atribuído à instituição financeira.

Admissibilidade. Recurso Repetitivo – STJ – Tema 1061. Sendo, a prova, ônus da parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC), impossível impor o pagamento dos honorários periciais ao consumidor.
Precedentes.
[...]
(TJ-SP - AI: 22838847420218260000 SP 2283884-74.2021.8.26.0000, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 14/02/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

Deste modo, considerando os elementos contidos nos autos até o momento, bem como os efeitos dos descontos realizados, no patamar de 10% (dez por cento) sobre verba alimentar, que é de um salário mínimo, deve ser mantida a decisão agravada, sem embargo de que o Banco acionado, em demonstrando a validade dos negócios jurídicos discutidos nos autos, poderá cobrar os valores referentes, com as devidas correções.

Trato continuativo
,
no que tange
à multa cominatória
, também entendo ter agido com acerto o juízo a quo,
eis que a
rubrica
tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar,
medida que tem
respaldo no art. 537 do CPC.

É dizer, s
ua
função
é
obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Agravante.

Q
uanto ao prazo
de quinze dias, indicado para cumprimento da medida
, ao contrário do que afirma
o

recorrente
, não foi exíguo,
considerando
que os lançamentos
dos descontos
são mensais, de modo que
lhe
cab
e,
tão somente, proceder
às
baixa
s referentes
.

A fixação da multa por evento
(parcela descontada indevidamente)
também
converge com
o entendimento deste
Sodalício
.
A propósito, colaciono
conclusão de julgamento
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
[...].
4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

P
or fim, quanto ao valor,
o dobro de cada parcela descontada indevidamente,
é
adequado e proporcional
ao caso posto em debate,
não se afastando a possibilidade de que seja afastada ou alterada, se posteriormente
for
verifica sua exorbitância ou inoperância diante do caso concreto, sem que a questão seja atingida pela preclusão
.
Confira-se:

[...
] 3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4.
A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.).

Em face do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão guerreada.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)